Tribunal: STF
Processo: RE 235155
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
           - O acórdão recorrido não ventilou a questão da
inconstitucionalidade do artigo 128 da Lei 8.213/91, nem foi essa
questão objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
        Recurso extraordinário não conhecido.